Tribunal: TJMT
Processo: 1023769-37.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023769-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), DIEGO BARROS DA SILVA - CPF: 057.700.159-00 (AGRAVANTE), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MOMENTÂNEA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO BARROS DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Danos Morais n. 1000881-80.2023.8.11.0095 movida em desfavor de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita a parte, determinando no prazo de 15 (quinze) dias o recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do CPC/2015).

Sustenta que, a r. decisão agravada não deve prosperar, pelo fato de ter flagrantemente desconsiderado as provas trazidas aos autos pelo agravante, as quais demonstram que o mesmo não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais.

Aduz que ‘ao (ID 130215180) se encontra autodeclaração de hipossuficiência econômica; ao (ID 130215181) se encontra a CTPS do requerente; ao (ID 130215182) se encontram os últimos três holerites do Requerente, os quais indicam ainda seu afastamento labora e percebimento de auxílio-doença, com renda atual líquida inferior a dois mil reais mensais; por fim ao (ID 130215183) se encontra declaração de imposto de renda exercício 2023 referente ao ano-calendário 2022 no qual constam rendimentos tributáveis de R$ 50.119,34 (cinquenta mil e cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos) naquele ano.’.

Argumenta ainda, que aos IDs 130215184; 130215187; 130215188 e; 130215190 se encontram documentação médica que comprova que o Requerente se encontra em tratamento oncológico; e, nesse sentido, a Lei 14.238/2021, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Câncer, dispõe ao art. 4º, IV, que é direito fundamental da pessoa com câncer, a assistência social e jurídica.

Por fim, afirma que dos holerites anexados a inicial se constata que o agravante está afastado do seu labor, percebendo auxílio-doença, de modo que realizados os descontos em folha previstos em sua folha de pagamento, vem aferindo renda mensal líquida inferior a dois mil reais, que por si só já não se mostra satisfatória para sua subsistência no estado de saúde que se encontra.

Requer diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, seja deferida a antecipação da tutela, para conceder a justiça gratuita ao agravante, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem; subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento; no mérito, seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida.

A liminar foi deferida. (id. 184955157)

Contrarrazões. (id. 188999186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO BARROS DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Danos Morais n. 1000881-80.2023.8.11.0095 movida em desfavor de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita a parte, determinando no prazo de 15 (quinze) dias o recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do CPC/2015).

Pois bem.
O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos (ID’s.184734183/184734187), verifico que o Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024